Tribunal: TJDFT
Processo: 0740451-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0740451-56.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO SERGIO AIRES APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O A parte recorrente pleiteia, em suas razões recursais, a concessão do benefício de gratuidade de justiça. Entretanto, trata-se, em verdade, de reiteração de pedido já formulado na Petição Inicial, tendo o Magistrado de origem determinado a realização de emenda à Inicial para comprovação de rendimentos e gastos mensais, momento no qual a parte realizou o recolhimento das custas processuais. Assim, a fim de verificar a possibilidade de concessão do benefício pleiteado, intime-se a parte recorrente a trazer aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, os comprovantes de rendimentos e extratos bancários dos 3 (três) últimos meses, além dos documentos relativos aos gastos mensais, ou recolher o preparo recursal, ressaltando-se que eventual concessão do benefício neste estágio processual não possui efeitos retroativos. Com a manifestação, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator